Tribunal: TCU
Processo: 011.303/2019-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-03-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1630/2022-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão Plenária, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso II, 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992 e nos arts. 1o, inciso I, 143, III, 208 e 214, inciso II, do Regimento Interno deste Tribunal, em acolher as razões de justificativa de defesa do Município de Manaus/AM e de Amazonino Armando Mendes, julgar regulares com ressalva suas contas, dando-lhes quitação, e dar ciência deste Acórdão ao Ministério do Turismo e aos responsáveis, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 011.303/2019-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Amazonino Armando Mendes (XXX.648.282-XX); Prefeitura Municipal de Manaus - AM (04.365.326/0001-73). 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Manaus - AM. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: Thais Araujo Cruz de Luna (15.182/OAB-AM), Gutemberg Ferreira de Luna (2.327/OAB-AM) e outros, representando Amazonino Armando Mendes. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.